Tribunal: TJDFT
Processo: 0746550-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0746550-40.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA PACIENTE: MARCOS DE SOUSA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARCOS DE SOUSA SILVA, em que se apontou, como coatora, a autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga e, como ilegal, a decisão da autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia, a qual concedeu a liberdade provisória mediante a prestação de fiança, arbitrada em R$ 600,00 (seiscentos reais), ao paciente incurso, em tese, no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais; artigos 140, caput, e 147, caput, ambos do Código Penal, todos c/c artigo 5o, inciso I, da Lei 11.340/06 (processo referência n. 0722745-37.2023.8.07.0007). A douta Defesa (Dr. Carlos Henrique Melo Vieira) alegou, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 26-outubro-2023, após uma discussão com sua enteada, e não possui condições financeiras de prestar a fiança arbitrada na audiência de custódia, realizada no dia 28-outubro-2023, razão pela qual até a presente data se encontra preso, mesmo que não convertida a prisão em flagrante em preventiva. Argumentou que o paciente começou a trabalhar como açougueiro, auferindo 1 (um) salário-mínimo por mês, mas sequer recebeu o primeiro ordenado ainda, o que impossibilita a prestação da fiança. Acrescentou que a autoridade judiciária arbitrou a fiança sem qualquer justificativa plausível e já fixou outras medidas cautelares suficientes para se acautelar o processo. Ponderou que a suposta vítima não requereu medidas protetivas e não há nenhum elemento concreto que aponte que a liberdade do paciente venha colocar em risco a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, tanto assim que lhe foi deferida a liberdade provisória, porém condicionada à prestação de fiança, a qual o paciente não possui condições financeiras de recolher. Salientou que a prisão do paciente é ilegal e deve ser imediatamente relaxada, porquanto não soa razoável a manutenção da prisão pelo simples fato de ser pobre. Requereu, liminarmente e no mérito, seja assegurado ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade, independentemente da prestação de fiança, com o reconhecimento da sua hipossuficiência econômica. A liminar foi indeferida pelo eminente Desembargador Plantonista Angelo Passareli, no dia 29-outubro-2023, facultando-se a reapreciação da decisão pelo Relator natural (ID 52938936). Os autos foram distribuídos a esta Relatoria, aleatoriamente, nesta data. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Em que pese o pleito liminar tenha sido indeferido pelo Desembargador Plantonista, o entendimento desta 2a Turma Criminal é no sentido de que não pode o paciente permanecer segregado somente pelo fato de não conseguir prestar a fiança, o que justifica, portanto, a reapreciação do “decisum”. A autoridade judiciária do Núcleo de Audiências de Custódia, em 28-outubro-2023, após requerimento da Defesa pela concessão da liberdade provisória sem fiança, e do Ministério Público pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, concedeu a liberdade provisória ao paciente, condicionada à prestação de fiança no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). Confira-se (ID 52937152): 2. Da desnecessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. Quanto à manutenção do encarceramento cautelar do indivíduo, este somente subsistirá em caso de extrema e comprovada necessidade, devidamente demonstrada por circunstâncias concretas da realidade, não se podendo impor a segregação cautelar com base em meras especulações ou em peculiar característica do crime ou do agente. É que o princípio da não-culpabilidade insculpido no inciso LVI do art. 5o da Constituição da República consagra no ordenamento jurídico brasileiro a regra de que a custódia provisória do indivíduo é uma excepcionalidade no sistema normativo. No caso em apreço, a regular situação de flagrância torna evidente a materialidade delitiva, indicia suficientemente a autoria e indica que os fatos se desenvolveram no âmbito de violência doméstica e familiar. Entretanto, esse contexto não gera automática e obrigatoriamente a custódia do autuado, devendo o magistrado avaliar os elementos trazidos ao feito a fim de fundamentar sua decisão no caso concreto. No caso dos autos, não há nos autos elementos que demonstrem exacerbada gravidade concreta da conduta a ponto de justificar a manutenção da segregação cautelar do autuado. Assim sendo, a regra, que é a liberdade, deve prevalecer. Entretanto, o caso é, sim, de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como de deferimento das medidas protetivas requeridas, de modo a garantir a vinculação do autuado a eventual futura ação penal, bem como garantir as integridades física e psíquica da requerente neste momento em que, pelo que parece, o relacionamento entre os dois encontra-se com certa animosidade. 3. Dispositivo Assim, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA, com fiança, a MARCOS DE SOUSA SILVA, data de nascimento: 03/06/1991, filho de Maria Aparecida de Sousa Silva, impondo-lhe as seguintes medidas cautelares: I - comparecimento a todos os atos do processo; II – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo natural (Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga); III – pagamento de fiança no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). Deixo de fixar medidas protetivas ante a ausência de requerimento. Fica o autuado ciente do horário de funcionamento e dos telefones de contato do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga: 12:00h as 19:00h, 3103-8129 e 3103-8130. Fórum Desembargador Antônio Melo Martins - Área Especial N. 23 - Setor C Norte - Av. SAMDU - Taguatinga Norte - DF Cep: 72115-901. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA, para que o autuado seja posto imediatamente em liberdade, após o pagamento da fiança, salvo se por outro motivo estiver preso. Até o momento não consta recibo de prestação da fiança arbitrada. Pois bem. No caso dos autos, segundo pontuou a autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia, não há indícios concretos de que a liberdade do paciente possa oferecer algum risco à ordem pública, ao bom andamento da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Assim, concedeu-se ao paciente, em 28-outubro-2023, a liberdade provisória, com fiança, mediante o recolhimento da quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais), valor que até o momento (dia 30-outubro-2023) ainda não foi recolhido. Assim, tem-se que o paciente só se encontra preso devido ao não recolhimento da fiança arbitrada, em razão da sua hipossuficiência. Diante da ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e a imposição de medidas cautelares diversas da prisão que o vinculam ao processo, não soa razoável a manutenção da prisão cautelar do paciente somente em razão de não ter condições de prestar a fiança arbitrada, razão pela qual afasto a necessidade do recolhimento da fiança para a sua soltura. Nesse sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA COM ARBITRAMENTO DE FIANÇA. IMPOSIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA PELO NÃO RECOLHIMENTO DO VALOR. HIPOSSUFICIÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Ausentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva, configura constrangimento ilegal a prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança. Precedentes. 3. A teor do art. 350 do Código de Processo Penal, nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 daquele diploma e a outras medidas cautelares, se for o caso. 4. Ordem não conhecida, mas concedida de ofício para deferir ao paciente a liberdade provisória, independente de novos recolhimentos de valores a título de fiança, mantidas as demais medidas cautelares e protetivas anteriormente fixadas. (HC n. 486.990/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 8/4/2019.) Consigne-se que o afastamento da fiança não afeta as demais medidas cautelares que foram impostas: I - comparecimento a todos os atos do processo; II – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo natural (Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga). DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar pleiteada para conceder a liberdade provisória ao paciente, independentemente da prestação de fiança, mantidas as demais medidas cautelares fixadas pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente (processo n. 0722745-37.2023.8.07.0007, do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga), salvo se por outro motivo estiver preso. 2. Oficie-se. 3. Dispenso informações. 4. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 30 de outubro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator